Tribunal: STF
Processo: RHC 230610
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Paulo Henrique de Siqueira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os EDcl no AgRg nos EDcl no HC nº 778898 - SC.



    Narram os autos que o Juízo competente recebeu a denúncia na ação penal formalizada contra o recorrente em razão da suposta prática de duplo homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2.º, incisos III e IV do Código Penal



    Em suas razões, a defesa alega inépcia da denúncia, dizendo-a genérica. Aponta violação da soberania dos veredictos, aludindo à absolvição de um dos corréus sem que tenha havido o aditamento da denúncia e, por fim, a ilegalidade da decisão que ratificou o recebimento da denúncia, porque utilizada a técnica “per relationem”.  



    Requer-se, ao final:



    “em sede preliminar, o conhecimento deste Recurso, nos termos do art. 1.025 do CPC, e, subsidiariamente, a determinação para que a Col. Corte a quo analise devidamente e em sua totalidade as teses ventiladas; e, no mérito: 



    1. A nulidade da denúncia e de todos os atos processuais subsequentes, em razão da ilegalidade da exordial acusatória ser genérica e, principalmente, contrária à soberania dos veredictos; e, subsidiariamente, 



    2. A nulidade da decisão que ratificou o recebimento da denúncia e de todos os atos processuais subsequentes, por ser assaz genérica, com fundamentação copiada e colada de outro decisum e com fundamentação per relationem utilizada de forma inidônea.” 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existente no julgado, o que não ocorreu na hipótese. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é aquela de natureza interna ao julgado, que se configura na hipótese em que os próprios termos lançados na decisão embargada são contraditórios entre si. 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração. 4. Embargos de declaração rejeitados.”. (edoc. 64)  



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, consoante destacou a Ministra Laurita Vaz, relativamente ao tema de fundo desta impetração:



    “Como é cediço, de forma a garantir o exercício da ampla defesa e do contraditório, a peça que narra o cometimento de um delito que, em tese, foi praticado por qualquer cidadão deve conter descrição capaz de delinear satisfatoriamente a conduta deletéria imputada e as circunstâncias que a caracterizam, de acordo com o preconizado no art. 41 do Código de Processo Penal. 



    No caso, entendo que a conduta atribuída ao Paciente foi declinada, na denúncia, com o devido respeito aos preceitos constitucionais e legais antes mencionados, porquanto foi esclarecido os Acusados seguiram para o endereço das Vítimas com intenção de matá-las e, que, ao chegarem ao local, os Denunciados agrediram os Ofendidos com utilização de uma faca, causando-lhe diversas lesões pelo corpo e por fim, ceifaram suas vidas com disparos de arma de fogo. Depreende-se, em tese, a subsunção da conduta ao tipo preconizado no art. 121, § 2.º, incisos III e IV, do Código Penal”. (doc. 22, grifos nossos).  



    Verifica-se que as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas dos autos concluíram que a denúncia foi hígida e recebida pelo Juízo de origem de forma fundamentada e concreta, pois observado o previsto no art. 41 do CPP, estando descritos os fatos delituosos cometidos e suas circunstâncias, possibilitando ao paciente o exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    Desse modo, não se mostra possível, neste momento, discordar das instâncias ordinárias, principalmente na estreita via do habeas corpus, ou respectivo recurso ordinário, valendo salientar que ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual.



    Quanto à aventada necessidade de aditamento da denúncia, conforme assentou a Ministra Laurita Vaz, o tema não foi apreciado pelo Tribunal estadual. Em decorrência, a análise, neste ensejo, implicaria indevida dupla supressão de instância.  



    Nesse sentido os julgados seguintes: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 3/2/06, entre outros.



    Por fim, nada a reparar no que diz respeito a decisão que ratificou recebimento da denúncia mediante decisão “per relationem” pois esta Corte possui inúmeros precedentes no sentido de que 



    “Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes.”(AI 825.520-AgR-ED/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 9/9/2001) – Original sem grifos.



    “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão que adota, como razão de decidir, os fundamentos do parecer lançado pelo Ministério Público. Precedentes.” (ARE 1.024.997-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/5/2017) – Original sem grifos.



    No mesmo sentido: RHC nº 130.542-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 25/10/2016; RHC nº 116.166/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/5/2015; ARE 960.364-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 21/11/2016; e HC º 130.860-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/10/2017.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente